Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AMBIGUIDADE. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Preliminar de ofício. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Insurge-se o agravante contra a decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, alterou, de ofício, os honorários fixados em sentença.
3. A jurisprudência possui entendimento no sentido de que o dispositivo da sentença exequenda pode ser interpretado pelo Juízo da liquidação e essa interpretação envolve não apenas a parte dispositiva da sentença isoladamente, mas, igualmente, a sua fundamentação a fim de atingir o real sentido e alcance do comando sentencial.
3.1. Ademais, quando o título judicial se revela ambíguo, deve o órgão julgador escolher a interpretação que mais se harmoniza com o ordenamento jurídico, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada.
5. No caso, o dispositivo da sentença exequenda que fixou os honorários advocatícios não apresentada nenhuma ambiguidade, de modo que não há razão jurídica para se alterar a base de cálculo da verba honorária após o trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.